Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. TELEFONIA. AUTOR QUE ADQUIRIU COMBO. RECLAMADA QUE NÃO POSSUÍA SINAL DE INTERNET NO LOCAL. PLANO CANCELADO. OFERTA DE NOVO PLANO MÓVEL ACEITA EM DECORRÊNCIA DA PORTABILIDADE. PLANO ANTERIOR NÃO CANCELADO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para declarar inexistentes os débitos discutidos (R$ 873,22) e arbitramento de dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Autor que inicialmente contratou combo da recorrida (fixo + internet + móvel por R$ 99,90), no entanto, por inexistir sinal de internet no local o plano foi cancelado. Cancelamento do combo. Cobrança de fidelização pelo combo cancelado. Recorrida que já havia feito portabilidade de linha móvel e oferta plano no valor de R$ 49,90. Cobrança de fatura no valor de R$ 97,75 destoante do valor ofertado.
Recorrida que não cancela plano anterior e efetua cobrança de parcela e multa por fidelização. Serviço cancelado por ausência de sinal. Ônus que não pode ser imputado ao autor.
Oferta de novo plano não cumprida. Negativa da recorrente insubsistente em face da juntada, pela recorrida, de áudio efetivado via call center que demonstra a veracidade das alegações iniciais e tentativa de resolução administrativa.
Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Restrição única.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos discutidos na demanda e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAO CARLOS DORNELES - CPF: 099.681.046-39 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020